Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730120-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão processual (id. 30469163), pois o número do recurso informado na petição é o deste agravo de instrumento, além do que eventual julgamento divergente não vincula a decisão a ser tomada neste recurso. Nos termos do art. 112, caput, do CPC, comprove o i. Advogado, em 10 dias, que comunicou a renúncia à agravante-mandante, a fim de constituir novo Patrono. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora